Tribunal: TJES
Processo: 5003575-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003575-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELINTON MATHEUS DA SILVA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003575-92.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL
PACIENTE: WELINTON MATHEUS DA SILVA PEREIRA
JUÍZO COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON MATHEUS DA SILVA PEREIRA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do processo nº 0000515-52.2024.8.08.0048.

Sustenta a impetrante que não restam preenchidos os requisitos autorizadores, visto tratar-se de crime culposo.

Analisando detidamente os autos, após observar atentamente as informações enviadas pela autoridade coatora, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o meu entendimento proferido em sede liminar.

Ressalto que o paciente responde pela prática dos seguintes crimes: (i) receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal – cuja pena máxima é de quatro anos de reclusão; (ii) adulteração de sinal identificador, previsto no art. 311, § 2º, III, do CP – cuja pena máxima é de seis anos de reclusão; (iii) lesão corporal culposa na direção de veículo, previsto no art. 303, § 1º, I (3x) do Código de Trânsito Brasileiro – cuja pena máxima é superior a dois anos de detenção; e (iv) direção de veículo sem habilitação, previsto no art. 309 do CTB – cuja pena máxima é de um ano de detenção; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não persistem os argumentos da defesa, no sentido de que o paciente responde apenas por crime culposo.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, vejamos:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado os crimes que lhe foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a necessidade de se resguardar a Ordem Pública e Instrução Processual, destacando os registros criminais de ambos autuados e as circunstâncias da prisão, bem como gravidade e reprovabilidade da conduta, o que demonstra que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

Ademais, verifica-se que a autoridade apontada coatora, ao prestar as informações solicitadas, informou que o paciente, ao ser abordado pela autoridade policial conduzindo veículo com restrição de furto/roubo, tentou se evadir do distrito da culpa, “avançando sinal de trânsito e adentrando na contramão em alta velocidade, causando acidentes de trânsito que culminaram em lesões corporais na vítimas Cristina e Edna”.

Ante o exposto, em razão das circunstâncias supracitadas, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.